Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-77.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002451-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), JOAO FRANCISCO ALVES RONDON - CPF: 352.676.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA
.
QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou o
réu
pela prática do crime de tráfico de drogas, com imposição de pena privativa de liberdade e multa. A defesa postula absolvição por ausência de provas, desclassificação da conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; e (
iii
) aferir a presença dos requisitos legais que autorizam a aplicação do redutor da pena previsto no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados de forma firme, coerente e em consonância com outros elementos constantes dos autos — como
l
audos periciais, apreensão de substâncias, e registros
telemáticos
—, constituem prova
s
idônea
s
e suficiente
s
para embasar decreto condenatório, especialmente nos crimes de tráfico de entorpecentes.

4. A apreensão de quantidade expressiva de drogas, associada a circunstâncias fáticas como tentativa de fuga, ocultação do entorpecente e dados extraídos de aparelho celular que demonstram reiteradas tratativas de venda de drogas, afasta a alegação de posse para consumo pessoal.

5. A desclassificação do delito de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 exige prova robusta de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não se verifica diante de indícios convergentes de comercialização.

6. A
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 exige a comprovação cumulativa de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, tais como a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a inexistência de vínculo com organização criminosa. A presença de elementos concretos que indiquem atuação habitual no tráfico, bem como indícios consistentes de associação criminosa, afasta a incidência do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio hábil
a sustentar a
condenação por tráfico de drogas.

2. A desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal pressupõe prova inequívoca da destinação exclusiva ao uso próprio, o que não se presume diante de circun
stâncias típicas de mercancia.

3. Comprovadas, a partir do conjunto probatório, a dedicação do agente a atividades criminosas e a presença de indícios consistentes de vínculo com organização criminosa, resta inviabilizado o preenchimento dos requisitos cumulativos do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, motivo pelo qual não incide a causa especial de diminuição de pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4.º; CPP,
arts
. 155 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025,
DJe
07.03.2025. TJMT, Ap. Crim. 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.08.2025. TJMT, Ap. Crim. 10001195420258110108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2025. TJMT, Ap. Crim. 0001749-33.2019.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adrian Micael da Silva Rondon
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 165345720), a
d
efesa sustenta, em síntese, as seguintes teses: i) insuficiência de provas para a condenação;
ii
) desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006;
iii
) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID. 313985977), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID. 313985911), opinou pelo conhecimento e
des
provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 16h, policiais militares receberam denúncia anônima relatando que Adrian Micael da Silva Rondon estaria comercializando drogas em sua residência, localizada no Bairro Maracanãzinho, em Cáceres/MT.

Dirigindo-se ao local indicado, os policiais visualizaram o acusado recebendo uma sacola de um indivíduo que emergia de um terreno baldio. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram empreender fuga, ocasião em que o réu arremessou a sacola em direção ao mesmo terreno baldio.

Após o cerco, o apelante foi encontrado na residência de seu avô,
que franqueou
a entrada
d
os policiais. No interior do imóvel, foi localizado um cigarro de maconha (0,22 g). Já na sacola que havia sido dispensada, foram apreendidos 44,22 g de maconha e 17,23 g de pasta-base de cocaína.

O telefone celular do acusado foi igualmente apreendido
, cujos dados foram
extraídos mediante autorização judicial. Do conteúdo analisado, destacam-se fotografias de entorpecentes, bem como utensílios comumente associados ao tráfico de drogas e conversas que, segundo relatório policial, evidenciariam a atuação contínua do réu na mercancia ilícita, além de possível vínculo com a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Com base nesse conjunto probatório, o Ministério Público ofereceu denúncia

que
, culminou
na condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

I. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006

A defesa técnica do apelante sustenta que a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 deve ser afastada por insuficiência de provas quanto à autoria e à destinação mercantil das drogas apreendidas. Alega que os policiais não presenciaram qualquer ato de comercialização, tampouco foram apreendidos itens comumente ligados ao tráfico, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações. Afirma, ainda, que a condenação se baseou apenas em denúncia anônima, relatos policiais e interpretações subjetivas de mensagens extraídas do celular, elementos que, isoladamente, não autorizam o decreto condenatório.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão n.º 2022.16.337713, pelos laudos periciais que atestam a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas (ID
.

313985869
e 313985859
), e pelo
R
elatório de
E
xtração de
D
ados do celular do réu
(ID. 313985911)
. Tais elementos, constantes dos autos, demonstram de forma segura a apreensão de 44,22 g de maconha
e
17,23 g de pasta-base de cocaína, além do conteúdo digital relacionado à traficância.

Os policiais militares Sérgio da Silva Fernandes e Cleber de Souza Ferreira prestaram declarações firmes, coerentes e convergentes, tanto na fase inquisitorial
(ID. 313985850 e ID. 313983899
),
quanto
em juízo
(ID. 313985958)
. Relataram que, após receberem denúncias anônimas indicando a prática de tráfico
de drogas
pelo apelante, deslocaram-se ao local para averiguação.

Conforme afirmaram os agentes públicos
, ao se aproximarem
,
avistaram o réu emergindo de um

terreno baldio. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga, descartando uma sacola no percurso, até ingressar na residência de seu avô, onde foi localizado
escondid
o em um dos cômodos.

No interior da residência, foi encontrado um cigarro de maconha (0,22 g). Já na sacola descartada, localizaram-se 44,22 g de maconha e 17,23 g de pasta-base de cocaína, conforme comprovam o
T
ermo de
A
preensão e os
L
audos
P
ericiais juntados aos autos
(ID. 313985869 e 313985859)
.

Além dos depoimentos prestados pelos policiais militares, houve quebra judicial do sigilo telemático do aparelho celular apreendido com o réu, cuja análise revelou fotografias em que o acusado realiza gesto associado à facção criminosa Comando Vermelho, bem como imagens de grande quantidade de entorpecentes, incluindo registros de aproximadamente 900 g de maconha (ID. 313985911). Também foram identificadas conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp
, que evidenciam tratativas de negociação e venda de drogas,
em nítida convergência com os demais elementos probatórios coligidos
.

A propósito,
destaca-se

o seguinte precedente d
o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. A condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, que indicaram a prática de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.5. A defesa alega que as provas são frágeis e que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais.
III. Razões de decidir 6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
(STJ -
AgRg
no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, acerca do tema,

já decidiu da mesma forma
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...] Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”. (N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025).

Ressalte-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Enunciado n. 8,
consagrou o entendimento segundo o qual se confere credibilidade aos depoimentos policiais,
nos seguintes termos:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À vista desse cenário probatório
, verifica-se que a coerência dos relatos policiais
militares
, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e o conteúdo telemático de natureza incriminatória constituem um conjunto probatório sólido, harmônico e suficiente para demonstrar, de modo seguro e inequívoco, a prática do delito de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória defensiva.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa técnica do apelante.

II. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica do apelante sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao uso pessoal.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Conforme demonstrado no capítulo anterior, o conjunto probatório evidencia, de forma segura, que o réu se dedicava à mercancia ilícita de entorpecentes. Foram apreendidos 44,22 g de maconha, 17,23 g de pasta-base de cocaína e 0,22 g de maconha em cigarro artesanal, quantidades incompatíveis com a tese defensiva de uso pessoal, sobretudo diante das circunstâncias da abordagem policial
, consistente na t
entativa de fuga, descarte da sacola com drogas e o fato de o acusado ter sido encontrado escondido na residência de seu avô.

Ademais, a extração telemática do celular apreendido revelou imagens de grande quantidade de drogas (incluindo registros de aproximadamente 900 g de maconha), além de fotografias associadas à facção criminosa Comando Vermelho. As conversas obtidas no aplicativo
WhatsApp
reforçam o quadro probatório, ao indicar tratativas relacionadas à comercialização e distribuição de entorpecentes.

Tais elementos encontram pleno respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela apreensão, colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2.2.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/
06)

–
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no
art
. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001112-56 .2022.8.11.0091, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2024).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei
11.343/2006
, impondo-se a manutenção da tipificação penal adotada na sentença condenatória.

III
.
DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006

A defesa técnica do apelante sustenta, ainda, a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de que estariam presentes todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa. Requer, por conseguinte, a incidência do redutor em seu grau máximo, nos termos da legislação de regência.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

A benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso concreto, conforme fundamentado
alhures
, os registros telemáticos extraídos do celular apreendido demonstram que o apelante não se enquadra na figura do traficante eventual. As imagens analisadas mostram o réu realizando gesto vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, bem como exibindo expressiva quantidade de drogas, inclusive registros de aproximadamente 900 g de maconha
,
quantidade que excede, em muito, os limites compatíveis com uma atuação esporádica.

Soma-se a isso a conduta do réu no momento da abordagem policial, quando foi avistado saindo de um terreno baldio, empreendeu fuga, descartou uma sacola contendo drogas e, em seguida, foi localizado escondido no interior da residência de seu avô
,
circunstâncias que reforçam indícios de envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

[...] TESE DE JULGAMENTO:
1. A elevada quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, as ordens recebidas por aplicativo e a formatação remota do celular revelam a integração do agente a organização criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001195420258110108, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025);

[...]
Demonstrado que o apelante integra organização criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001749-33.2019 .8.11.0025, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).

Nesse cenário, embora o réu seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que não preenche os requisitos materiais da minorante, especialmente aqueles relacionados à ausência de dedicação a atividades criminosas e à inexistência de vínculo com organização criminosa.

Portanto, mostra-se inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação criminal
interposto por
Adrian Micael da Silva Rondon
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025